Tribunal: TJSP
Processo: 0002405-68.2017.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Apelação. Crime de furto tentado. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Não incidência do princípio da insignificância. 3. Sanção que comporta redução. 4. No caso vertente, considerando que se cuida de reincidência específica e que várias as condenações, não pode haver compensação integral entre reincidência e confissão, devendo prevalecer a primeira.

Ementa:
Apelação. Crime de furto tentado. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Não incidência do princípio da insignificância. 3. Sanção que comporta redução. 4. No caso vertente, considerando que se cuida de reincidência específica e que várias as condenações, não pode haver compensação integral entre reincidência e confissão, devendo prevalecer a primeira. 4. Circunstâncias da causa que não justificam uma redução mais acentuada da pena em razão da tentativa, nem a fixação de regime inicial mais brando que o fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002405-68.2017.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante ROSIMEIRE
VALERIA DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 10 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002405-68.2017.8.26.0210 -Voto no 13.215
2
Apelação Criminal no 0002405-68.2017.8.26.0210
Apelante: Rosimeire Valeria de Paula
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guaíra
Voto no 13.215.
Apelação. Crime de furto tentado. Sentença condenatória. Recurso
da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Não incidência
do princípio da insignificância. 3. Sanção que comporta redução.
4. No caso vertente, considerando que se cuida de reincidência
específica e que várias as condenações, não pode haver
compensação integral entre reincidência e confissão, devendo
prevalecer a primeira. 4. Circunstâncias da causa que não
justificam uma redução mais acentuada da pena em razão da
tentativa, nem a fixação de regime inicial mais brando que o
fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente
provido.
1. A sentença de fls. 351/355, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar ROSIMEIRE VALERIA DE
PAULA às penas de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 17 dias-multa, no valor unitário correspondente ao
mínimo legal, como incurso no artigo 155, “caput”, c.c. artigo 14, “caput”, II,
ambos do Código Penal.
Apelou a defesa, pleiteando a absolvição, forte na
atipicidade da conduta, mercê do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, colima: (i) a redução da pena-base; (ii) a compensação
integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão; (iii) a
aplicação do redutor, em razão da tentativa, em uma fração maior; (iv) o
estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena
privativa de liberdade (fls. 415/425).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002405-68.2017.8.26.0210 -Voto no 13.215
3
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do apelo (fls. 451/467).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que se
segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal da acusada.
Segundo a denúncia, em suma, a acusada Rosimeire
tentou subtrair, para si, bens, no valor total de R$ 136,10, pertencentes ao
“Supermercado Extra”, não se consumando o delito por circunstâncias alheias
à sua vontade.
Bem definido nos autos que a apelante praticou a
conduta referida na inicial
É o que se depreende do boletim de ocorrência (fls.
18/10), do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 11/12), do auto de
avaliação indireta (fls. 50), bem como da prova oral, mais precisamente, pelos
depoimentos da vítima e testemunhas (fls. 3/5 e mídia digital), além das
confissões da acusada, no curso da persecução penal (fls. 6 e mídia digital).
Não é o caso, por sua vez, de aplicação do princípio
da insignificância enquanto fator de descriminalização da conduta.
Consoante proclamado pelo Supremo Tribunal
Federal, em acórdão da lavra do Min. Celso de Mello, o princípio da
insignificância, enquanto fator de descaracterização material da tipicidade
penal, reclama “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social
da ação, (c) o reduzidíssimo grau da reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada...” (HC no 84.412-0).
A partir destas balizas, observa-se que os bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002405-68.2017.8.26.0210 -Voto no 13.215
4
subtraídos (R$ 136,10 auto de avaliação indireta de fls. 50) guardam
expressividade econômica.
Nesta matéria, urge diferenciar a subtração de bem
de ínfimo valor daquela que envolve coisa de pequeno valor. Somente a
primeira enseja a incidência do princípio da insignificância enquanto fator de
exclusão da tipicidade; segunda denota o chamado furto privilegiado (artigo
155, par. 2o, do Código Penal).
De fato, “é imprescindível a distinção entre ínfimo
(ninharia) e pequeno valor. Este, ex vi legis, implica eventualmente, furto
privilegiado; aquele, na atipia conglobante” (STJ, HC no 294.261, rel.
Min. Felix Fischer). Vale dizer, conforme o advertiu o Supremo Tribunal
Federal, “é necessário distinguir o 'furto insignificante' daquele referente
à subtração de bem de pequeno valor, de modo a não estimular a prática
de condutas criminosas e obstar a aplicação da figura do 'furto
privilegiado', previsto no artigo 155 2o, do Código Penal” (HC no 120.083,
rel. Min. Teori Zavascki).
Além disso, a acusada é reincidente e portadora de
maus antecedentes. Deveras, não é o caso de aplicação do princípio da
insignificância a agente reincidente em crime patrimonial ou de habitualidade
delitiva comprovada (STF, HC no 104.348, rel. Min. Ricardo
Lewandowski; HC no 101.998, rel. Min. Dias Toffoli; HC no 117.083, rel.
Min. Gilmar Mendes; HC no 97.007, rel. Min. Joaquim Barbosa; HC no
103.359, rel. Min. Cármen Lúcia).
Enfim, cuida-se de uma conduta que está a merecer
uma sanção penal.
De rigor, pois, a condenação.
4. A sanção, todavia, comporta redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002405-68.2017.8.26.0210 -Voto no 13.215
5
Diga-se, à partida, que a dosimetria da pena, tal
como lançada na sentença, não é nula, na medida em que veio fundamentada.
Por sua vez, a pena-base foi estabelecida em 2 anos
de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, mercê de ser a acusada possuidora
de maus antecedentes (condenações furto, estelionato e posse de droga para
uso próprio; fls. 165, 174, 175, 176 e 177). Embora se cuide de um dado
empírico a justificar uma sanção mais rigorosa, o “quantum” arbitrado afigura-
se exagerado. Neste passo, fixa-se a pena de partida em 1/6 acima do mínimo
legal, ou seja, 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Registre-se que, ostentando o réu mais de uma
condenação definitiva, é possível a utilização de uma parte delas na primeira
fase, a título de maus antecedentes, considerando-se as demais, na segunda
fase, como circunstância agravante da reincidência, sem que se divise, neste
proceder, “bis in idem” (STJ, HC no 161.653, rel. Min. Sebastião Reis
Junior; HC no 180.658, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 255.259, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura).
Na segunda fase, concorrem a circunstância
agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão. No
entanto, cuida-se de reincidência específica (fls. 160/161 e execução 4 fls.
119/140), sendo que a acusada ainda registra outras duas condenações por
crimes patrimoniais (167, 168, 170/171 e 172; crimes de estelionato;
execuções 3, 5 e 6; F.A. de fls. 119/140), além de uma condenação pelo crime
de tráfico de drogas (certidão de fls. 173; execução 2; F.A. de fls. 119/140).
Neste passo, à luz da regra estampada no artigo 67, do Código Penal, deve
preponderar a circunstância agravante (pois várias as condenações), não
sendo possível a compensação integral, pelo que se aumenta a reprimenda em
1/6, chegando-se a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002405-68.2017.8.26.0210 -Voto no 13.215
6
dias-multa.
Na terceira fase, correta a redução em 1/3, em razão
da tentativa, considerando o “iter criminis”. Deveras, a acusada chegou a se
apoderar dos bens, de sorte que não se pode cogitar de redução mais
acentuada. Aliás, considerando que o deito de furto consuma-se com a
simples obtenção da posse da coisa pelo furtador (STJ, REsp no 1.524.450,
rel. Min. Nefi Cordeiro), não seria desarrazoado cogitar-se até mesmo de
crime consumado. Mas, na falta de recurso acusatória, fica-se com o
“conatus”.
Tem-se, portanto, uma reprimenda final de 10 meses
e 26 dias de reclusão e pagamento de 8 dias-multa.
Por fim, a reincidência e os maus antecedentes
constituem circunstâncias concretas a justificar o regime inicial fechado
para a pena privativa de liberdade.
Panorama incompatível com a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44, inciso II, do
Código Penal), bem como com a concessão do “sursis” (artigo 77, I, do
Código Penal). Na realidade, a apelante sempre voltou a praticar crimes
contra o patrimônio, de sorte que os benefícios representam uma resposta
penal insuficiente para reprovação e prevenção do crime.
5. Ante o exposto, dou provimento em parte ao
recurso, a fim de reduzir a sanção para 10 meses e 26 dias de reclusão e
pagamento de 8 dias-multa. Mantida, no mais, a r. sentença.
Oficie-se, comunicando-se.
LAERTE MARRONE
Relator